Tribunal: CARF
Processo: 10865.003729/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, confirmada a existência de pagamento antecipado, decai o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir da data da ocorrência do fato gerador. No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para fins de cômputo do prazo de decadência, não havendo pagamento antecipado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2004, 2005
RECEITA BRUTA. LIMITES LEGAIS.
A empresa optante do Simples, que no ano-calendário aufere receita bruta em valor superior ao limite legal estabelecido para a empresa de pequeno porte, estará automaticamente excluída do sistema no ano-calendário subsequente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. SÚMULA CARF N o77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS
Configuram omissão de receitas, sujeita à tributação pela sistemática do Simples, os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Sujeita-se à tributação com base no lucro arbitrado a pessoa jurídica excluída do Simples que, regularmente intimada, não apresenta escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, que permita a apuração do lucro real.
LANÇAMENTOS RELEXOS.
Os lançamentos reflexos devem observar o mesmo procedimento adotado no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.003729/2009-68
ACÓRDÃO
1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAINO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
confirmada a existência de pagamento antecipado, decai o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário com o transcurso do prazo
de cinco anos contados a partir da data da ocorrência do fato gerador. No
caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para fins de
cômputo do prazo de decadência, não havendo pagamento antecipado,
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2004, 2005
RECEITA BRUTA. LIMITES LEGAIS.
A empresa optante do Simples, que no ano-calendário aufere receita bruta
em valor superior ao limite legal estabelecido para a empresa de pequeno
porte, estará automaticamente excluída do sistema no ano-calendário
subsequente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. SÚMULA CARF N o77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO DO
LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS
Configuram omissão de receitas, sujeita à tributação pela sistemática do
Simples, os valores creditados em conta de depósito mantida junto à
instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Sujeita-se à tributação com base no lucro
arbitrado a pessoa jurídica excluída do Simples que, regularmente
intimada, não apresenta escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
que permita a apuração do lucro real.
LANÇAMENTOS RELEXOS.
Os lançamentos reflexos devem observar o mesmo procedimento adotado
no principal, em virtude da relação de causa e efeito que os vincula.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
decadência suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-41.400,
pela 2a Turma da DRJ/SDR que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do
crédito tributário em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Trata-se de Autos de Infração constantes do presente processo, lavrados
em 07/12/2009, para exigência de tributos apurados dentro da sistemática do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Simples), acrescidos da multa de ofício, no
percentual de 75% e dos juros de mora, bem como de Ato Declaratório Executivo
DRF/LIM no 026, de 10 de dezembro de 2009, que excluiu a contribuinte do
Simples e Autos de Infração, lavrados em 16/03/2010, após a exclusão da pessoa
jurídica do Simples, constantes do processo apensado de no 10865.00740/2010-
10, que formalizam a exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, acrescidos da multa de ofício, no percentual de 75% e dos juros de
mora.
Os tributos lançados pela sistemática do Simples estão assim discriminados:

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
4

Na descrição dos fatos dos Autos lavrados dentro da sistemática do
Simples, (fls. 19 e 20 (IRPJ); 29 e 30 (PIS); 39 e 40 (CSLL); 49 e 50 (Cofins); 59 e 60
(INSS)) foram descritas as seguintes infrações enquadradas nos dispositivos legais
ali mencionados:
001. - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Valor apurado conforme Termo de Verificação de Infração Fiscal, de
26/11/2004, que é parte integrante do presente auto de infração.
002 - INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Insuficiência de valor recolhido apurada conforme Termo de Verificação de
Infração Fiscal, de 26/11/2009, que é parte integrante do presente auto de
infração.
O Termo de Verificação Fiscal – TVF, às fls. 67/74, traz o relato do
procedimento fiscal sintetizado a seguir:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
– a fiscalização foi iniciada no intuito de apurar as divergências havidas entre os
valores da receita declarada nas DSPJ-SIMPLES, dos anos-calendário de 2004 e
2005 (doc. 01) e aqueles informados pelas instituições financeiras na DCPMF
(doc.02). Destaca o autuante que, esta ação fiscal se restringiu ao ano de 2004,
com encerramento parcial do MPF, sendo que este seria integralmente
encerrado, após a finalização do ano de 2005;
– em 08/01/2009, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal (doc.03), a
contribuinte foi intimada a justificar a origem dos recursos depositados em suas
contas bancárias, bem como a apresentar os respectivos extratos bancários, atos
constitutivos da empresa, e sua escrituração contábil e fiscal;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
5
– em atendimento, a fiscalizada, em sua correspondência de 21/01/2009 (doc.04),
solicitou à fiscalização que os extratos bancários fossem requisitados pela Receita
Federal, diretamente às instituições financeiras;
– os referidos extratos foram requisitados aos bancos movimentados e a partir
dos extratos bancários recebidos, em papel e em meio magnético, (doc. 06),
foram apurados os créditos bancários dos anos de 2004 e 2005. Dentre os
créditos a serem justificados pela contribuinte, excluiu-se os valores
correspondentes aos cheques depositados e devolvidos, estornos de débitos,
estornos de operações de desconto de títulos, e outros, por não representarem
ingresso de novos recursos. Os créditos resultantes após essas exclusões foram
submetidos à apreciação da contribuinte, por meio do Termo de Intimação Fiscal
1049/01, de 18/05/2009 (doc.07) para que justificasse a sua origem;
– as informações solicitadas foram atendidas, parcialmente, via correspondência
de 24/09/2009 (doc. 10), com a apresentação de planilhas de conciliações entre
as diversas contas bancárias. Todas as justificativas alegadas para exclusão dos
créditos foram consideradas procedentes, com exceção daquelas que apontavam
os lançamentos com histórico "DOCD-E.CR", como originados de contas de
mesma titularidade, porque não foram identificadas, pela fiscalizada, as contas
que os teriam originado;
– posteriormente, a contribuinte reconheceu a improcedência da exclusão desses
lançamentos, reconsiderando-os em seus demonstrativos, solicitou novas
prorrogações de prazo, concedidas (doc. 11), e apresentou as conciliações
bancárias, em sua correspondência de 11/11/2009 (doc. 12), por meio de
planilhas intituladas Valores Recebidos Referentes a Transferências entre Contas,
as quais identificam os responsáveis por alguns depósitos nas contas bancárias.
São eles: Transportadora Gaino, CNPJ 47.005.699/0001-46; Anita Manzon Gaino,
CPF 215.172.578/24; José Aparecido Gaino, CPF 868.580.338-15; José Gaino, CPF
215.687.598-78; Samuel Manzoni Gaino, CPF 218.853.298-81; e, Maria Lucimar
Gaino, CPF 172.802.618-09.
– em que pese a contribuinte ter identificado pessoas que teriam efetuado
depósitos em suas contas, não esclareceu a que título deveu-se tais operações, o
que levou a fiscalização a intimá-la a prestar tais informações, comprovando-as
com documentos hábeis e idôneos, conforme Termo de Intimação Fiscal no
1049/02, de 19/11/2009 (doc. 13). Nessa mesma data, apresentou cópia do
Contrato Social e alterações (doc. 14), e Livro Razão, anos de 2004;
– na análise do livro Razão, verificou-se que foram registrados empréstimos
obtidos da empresa Transportadora Gaino, CNPJ 47.005.699/0001-46, na "conta
22102-3 — Títulos a Pagar", tendo como contrapartida a conta Caixa (conta no 2
11101-5) (doc.15);
– intimada a comprovar a efetividade do recebimento de valores a título de
empréstimos da Transportadora Gaino, bem como a sua devolução, conforme
lançamentos na conta títulos a pagar, a contribuinte declarou que:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
6
"Todas as contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas foram utilizadas
para as operações da Transportadora Gaino Ltda, que na ocasião
encontrava-se com dificuldades financeiras com problemas de capital de
giro.
Portanto, as transferências entre as contas de Transportadora Ltda, Anita
Manzoni Gaino, José Ap. Gaino, Samuel M. Gaino e Maria Lucimar Gaino,
eram realizadas normalmente para a cobertura de cheques emitidos pelas
pessoas acima relacionadas com "pré-data" para a quitação dos
fornecedores de bens e serviços da Transportadora Gaino Ltda.
Sendo assim, não há entre as pessoas envolvidas obrigação de devolução,
uma vez que as obrigações são todas de uma única pessoa jurídica."
– depreende-se das declarações acima que a contribuinte, na tentativa de
justificar valores recebidos da Transportadora Gaino, alegou tratar-se de
devolução de recursos, que teriam sido enviados para essa empresa para quitar
obrigações junto a fornecedores, visto que esta estaria passando por dificuldades
financeiras. Contudo, essas alegações não podem prosperar uma vez que não
vieram acompanhadas de documentação hábil e idônea que as comprovasse.
Ainda, contrariando suas alegações, temos os empréstimos recebidos da empresa
Transportadora Gaino Ltda, totalizados em R$730.466,00, no ano de 2004, que,
conforme registros contábeis, foram efetuados diretamente através do caixa da
empresa, sem transitar por bancos. Se a transportadora estava em dificuldades
financeiras, não caberia, nesse momento, conceder empréstimos;
– por outro lado, a contribuinte assumiu que os recursos recebidos das pessoas
físicas correspondem a rendimentos tributáveis, ao deixar de mencionar qualquer
justificativa sobre o que teria motivado tais depósitos. Diante da inconsistência
das informações, e da falta de comprovação das suas alegações, as transferências
recebidas foram entendidas como recursos da fiscalizada, sujeitos à tributação.
2- APURAÇÃO DOS CRÉDITOS BANCÁRIOS
– a apuração dos créditos bancários sem origem justificada foi feita a partir da
própria relação dos lançamentos bancários elaborada pela contribuinte e
apresentada antes da conciliação referente às transferências entre contas de
diferentes titularidades (doc. 18). Nesses créditos estão contemplados os
lançamentos com histórico "DOCD-E.CR" que a princípio haviam sido excluídos,
mas, que, posteriormente, a própria contribuinte passou a reconsiderá-los por
falta de identificação da conta que os originou. Considerada procedente a relação
dos créditos bancários apurados pela fiscalizada, antes das exclusões das
transferências, os respectivos valores foram totalizados por mês e ano de sua
ocorrência (apresenta tabela demonstrativa).
3- Lançamento de Ofício
– do confronto entre os créditos bancários apurados e a receita declarada na
DSPJ, verifica-se que a contribuinte não ofereceu integralmente a sua receita
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
7
tributação, configurando-se, dessa forma, omissão de receita. Considerando-se
que a receita declarada transitou pelas contas bancárias, esta foi excluída dos
créditos apurados, encontrando-se, assim, a receita omitida (elabora
demonstrativo).
– devidamente intimada a comprovar a origem da sua movimentação bancária, a
contribuinte não justificou a origem dos créditos bancários apurados, ficando
caracterizada omissão de receita, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996
(transcrito), que será computada na base de cálculo do imposto devido, de acordo
com as normas legais previstas, conforme preconiza o art. 528, caput, RIR/1999
(transcrito).
Em 7 de janeiro de 2010, a contribuinte apresentou impugnação aos
lançamentos, sob as seguintes alegações (fls. 322 a 343):

Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
8
PRELIMINARMENTE
DECADÊNCIA
– requer o cancelamento dos lançamentos relativos aos meses de janeiro a
novembro de 2004, em virtude da ocorrência de decadência, por se tratar de
exigência de tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, tendo
tratamento específico de acordo com o art. 150, IV, do Código Tributário Nacional
– CTN, combinado com o art. 42, § 4o, da Lei no 9.430 de 1996, tendo em vista
que, em 07/12/2009, data em que tomou ciência dos Autos de Infração, havia
transcorrido cinco anos contados dos respectivos fatos geradores (Cita doutrina e
decisões administrativas e judiciais);
DO MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DA NÃO CONFIGURAÇÃO COMO RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL
– a despeito do texto literal expresso no art. 449 do RIR (matriz legal Lei no 9.430
de 1996, art. 42), tributar a movimentação financeira é totalmente incabível
diante do arquétipo constitucional de delimitação da expressão renda. Para se
tributar presunções, inicialmente deve-se atentar aos princípios aplicáveis ao
tributo (cita doutrina no sentido de que “não existe renda presumida. A renda há
de ser sempre real”, transcreve o teor da Súmula 182 do antigo Tribunal Federal
de Recursos – TFR e traz jurisprudência do Conselho de Contribuintes com
entendimento de que ‘não cabe a tributação por arbitramento do lucro com base
em depósitos bancários”);
– são inúmeras as explicações que podem ser dadas à movimentação financeira
da contribuinte, quando esta for superior à renda declarada. É possível, ainda, e
bastante comum, por exemplo, a hipótese em que o contribuinte recebe
depósitos bancários em suas contas bancárias de valores que não lhe pertence, e
dos quais é obrigado a prestar contas, o que aconteceu no presente caso, como
posteriormente se verá;
– o que se pretendeu com a edição do art. 42 da Lei no 9.430 de 1996 foi a
inversão do ônus da prova, ou seja, transferir para o contribuinte o ônus de
provar a não existência do fato gerador do Imposto de Renda. Porém, o Fisco é o
responsável pela apresentação das provas que ensejam o lançamento do crédito
tributário, pois o art. 113, § 1o do CTN exige a ocorrência de um fato concreto
para que, quando aplicado a uma hipótese de incidência prevista em lei (auferir
renda), o lançamento tributário seja efetuado, nos termos do art. 142 do referido
diploma legal;
– para que os depósitos bancários sejam configurados como renda ou receita,
faz-se necessário provar o nexo causal entre os depósitos e a renda (traz doutrina
e jurisprudência);

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
9
QUANTO À EFETIVA IDENTIFICAÇÃO DOS DEPÓSITOS
– o lançamento tributário ora combatido está totalmente embasado no art. 42
da Lei no 9.430 de 1996 e considerável parte não se trata de depósitos não
identificados. Os depósitos estão, sim, mais que comprovados. Suas origens estão
totalmente evidenciadas;
COMPROVAÇÕES
VALORES DE TERCEIROS – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 5o DO ART. 42 DA LEI No
9.430/1996
– desde a primeira intimação recebida, bem como na impugnação, a Impugnante
veio (e vem) afirmando que grande parte dos valores que transitaram por sua
contracorrente não lhe pertencia. Completando as informações quanto à origem
dos créditos bancários, em 10/11/2009, a contribuinte apresentou ao Fisco
planilhas identificando alguns dos responsáveis pelos depósitos bancários em suas
contas bancárias (repete a relação das pessoas físicas e jurídica já denominadas
neste relatório e o teor da justificativa declarada em 25/11/2009);
– já naquela época a impugnante forneceu elementos quanto às comprovações de
suas operações bancárias, para que desta forma o Fisco pudesse alocar os valores,
com fim de expurgá-los. É exatamente o Fisco quem tem o poder de apurar os
fatos bem como os eventuais créditos, não podendo o fiscalizado requisitar a
terceiros tais comprovações. Este sequer tem poder para isso;
– o período em que se realiza o trabalho de fiscalização está sob a égide do
princípio do inquisitório, cujo objetivo é fazer emergir a verdade material e para
isso o contribuinte informou que determinados valores não lhe pertenciam,
dando, inclusive, os dados dos responsáveis por parte dos depósitos, para que o
Fisco pudesse esclarecer tais fatos;
– a impugnante esclareceu que a Transportadora Gaino Ltda, em razão de não
possuir linhas de crédito para realizar negociações, utilizou-se da contracorrente
da impugnante para efetuar algumas de suas transações comerciais. Porém, os
valores apurados pelo Fisco com base no AI, merecem ser revistos, eis que se
trata realmente de valores movimentados entre as contas-correntes já
mencionadas anteriormente;
– segue através do Anexo I – doc. 1, reprodução parcial da planilha denominada
“Valores recebidos de transferências entre as Contas Fiscalizadas”, enviada ao
fisco em 11/11/2009, o que se comprova através dos históricos bancários;
– o documento mencionado acima se encontra líquido dos valores de
“empréstimos”, o que será tratado na sequência;
– em virtude do tempo transcorrido, bem como do número de lançamentos que
envolvem a contribuinte e demais pessoas físicas e jurídicas envolvidas no Auto
de Infração aqui impugnando, a alocação dos valores fica prejudicada, visto que
parte destes se deram em virtude de pagamentos a fornecedores, entre outras
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
10
formas, assim, envolvendo as pessoas jurídicas já citadas anteriormente, o que
desde já, requer prazo para posterior comprovação e juntada de novos
documentos;
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS
– em virtude dos problemas financeiros da empresa Transportadora Gaino Ltda.,
fez-se preciso que se buscassem recursos junto a terceiros, e assim foi feito. No
ano de 2004, esses recursos começaram a adentrar nas contas físicas e jurídicas
envolvidas, porém, somente em 2006 é que tal dívida foi confessada através de
“Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida e outras avenças”, no
valor de R$2.880.000,00, devidamente registrado junto ao Cartório de Registros
de Títulos e Documentos de São José do Rio Pardo (Anexo II);
– o valor não foi tomado de uma vez nem em uma única data e, obviamente, não
puderam ser depositados, em sua totalidade, junto à pessoa jurídica tomadora
dos respectivos valores;
– os valores eram depositados nas contas físicas e parte nas contascorrentes
jurídicas (Transportadora Gaino Ltda e Gaino Distribuidora e Logística Ltda);
– a impugnante teve créditos em suas contas, o que comprova através do Anexo
III, doc. 1 (pág. 01-06) e doc. 2 (pág. 01-02);
– quanto às planilhas referentes aos empréstimos, as quais instruem esta
impugnação, foram elaboradas à época da ocorrência dos fatos e se encontram
em desktop disponível à perícia (caso julguem necessário), comprovando que sua
elaboração se deu antes do início da ação fiscal, bem como a tomada dos valores
(contrato devidamente registrado em cartório, também antes do início da ação
fiscal);
– devido ao montante dos lançamentos e o tempo transcorrido (mais de 4 anos),
requer, desde já, prazo para posterior juntada de novos documentos, uma vez
que a impugnante continua diligenciando junto a terceiros;
– por um lapso, o fisco deixou de utilizar alguns dos valores da planilha
denominada “Conciliação de Lançamentos – Títulos descontados, não pagos e
debitados”, que totalizam R$16.907,41 (Anexo IV, doc. 1);
– quando os depósitos “omitidos” foram maiores em cada mês do que a receita
declarada (DIPJ), foi considerado como excesso de rendimentos a serem
tributados (e, foi) e nos meses em que a renda declarada foi maior que o valor
apurado pelo fisco, como depósitos omitidos, nada foi deduzido;
– levando em conta que deve ser usada para o contribuinte a dedução dos
valores, eis que uma empresa não é obrigada a vender/prestar seus serviços e
recebê-los todos à vista, deverá ser deduzido ainda um total de R$19.017,81 da
base de cálculo apurada pelo Fisco;

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
11
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE
– na eventualidade dos nobres julgadores não conhecerem da decadência alegada
inicialmente, há de se observar os expurgos no ano de 2004, mencionados
anteriormente, eis que, os valores dos depósitos encontram-se identificados. Os
"créditos das pessoas jurídicas", e os "empréstimos" mencionados na
demonstração acima estão líquidos dos valores da decadência. Se esta, não for
acatada por este órgão, há de observar através de seus respectivos Anexos, o
valor referente ao ano de 2004, que são:
Quanto aos créditos das pessoas jurídicas:
– considerando os valores de 01 a 12/2004, o valor correto para expurgo seria de
R$1.374.646,01, o que se comprova através do Anexo I;
Quanto aos empréstimos:
– considerando os valores de 01 a 12/2004, o valor correto para expurgo seria de
R$241.290,00, o que comprova através do Anexo IV.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL X NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS E COMPROVAÇÃO DE MAIS ORIGENS.
– como já mencionado anteriormente, existem valores que transitaram pelas
contas bancárias da fiscalizada e que eram pertencentes de fato e de direito a
terceiros. É bem sabido que não há condições de serem "memorizadas" todas as
operações ocorridas em longo espaço de tempo de 05 (cinco) anos por qualquer
cidadão, por mais controle que possa ter. Ainda mais por ser a impugnante,
pessoa jurídica de pequeno porte — e não se encontra obrigada a manter sistema
de contabilidade em que são registradas as operações bancárias de entrada e
saída de numerários;
– desde a primeira intimação recebida, tem a impugnante se esforçado além de
suas possibilidades, para localizar e comprovar os valores que transitaram por sua
conta corrente, através de reuniões e diligências junto a terceiras pessoas com as
quais manteve relacionamento comercial no período abrangido pela fiscalização;
– em estrita observância ao princípio da verdade real e do poder/dever que
dispõe a Fiscalização (e somente ela!) no sentido de materializar a hipótese de
incidência dos tributos aqui combatidos por circularizações e diligência fiscal nos
eventuais beneficiários de valores que transitaram pelas contas correntes da
impugnante, deveria ele (o Fisco) assim ter procedido, afastando-se quaisquer
presunções, ficções ou indícios (traz doutrina sobre verdade material e
impossibilidade de exigir da defesa produção de provas referentes a fatos
negativos);
– dessa forma, pelo volume de operações realizadas e documentos anexados à
impugnação, além do presente recurso e, ainda, pela necessidade de obtenção de
demais documentos comprobatórios que se encontram em poder de terceiros,
necessária conversão em diligências do presente julgamento, podendo o Senhor
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
12
Auditor autuante se manifestar e também requisitar novos documentos
necessários à obtenção da inafastável e imprevisível verdade real;
DA MULTA APLICADA
– a doutrina pátria declara serem ilegais e inconstitucionais as multas com efeitos
confiscatórios. As multas devem ser aplicadas como penalidades e não como meio
arrecadatório, como se tributos fossem (cita trechos doutrinários);
– a multa aplicada deve ser revista porque foi excessiva, configurando, assim, o
confisco, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 150, IV), pela decisão
prolatada pelo STF, e ainda decisão tomada no controle difuso de
constitucionalidade,
ferindo
gravemente
alguns
princípios
do
Direito
Administrativo, a saber, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
implícitos na Constituição Federal e expressos na Lei no 9.784 de 1999 (traz
doutrina e jurisprudência);
Diante de todo o exposto a impugnante requer que as intimações sejam
feitas em nome dos seus patronos, Onivaldo José Squizzato, inscrito na OAB/SP
sob n° 68.531 e Valeska Vidal da Silva, inscrita na OAB/SP n° 274.266, com
escritório na Rua Senador Vergueiro, n° 207, Centro, CEP 13480-005, Limeira/SP.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, especialmente pela sustentação oral, que desde já requer, bem como
pela juntada de novos documentos, perícias e auditoria contábil, e quaisquer
outras provas que se façam necessárias, desde que admitidas nos processos
administrativos, e que finalmente seja a presente IMPUGNAÇÃO conhecida no
sentido de cancelar-se o Auto de Infração declarando-o insubsistente, fazendo-se
com isso JUSTIÇA.
De acordo com a descrição dos fatos que ensejaram o Auto de Infração de
IRPJ lavrado após a exclusão da pessoa jurídica do Simples (fls. 05 e 06), foi
efetuado o arbitramento do lucro, relativo aos quatro trimestres do ano-
calendário de 2005, com base no artigo 530, inciso III, do RIR/1999, tendo em
vista que a contribuinte, notificada a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo de intimação
anexo, deixou de apresentá-los. A receita que serviu de base para o arbitramento
do lucro foi receita omitida, correspondente ao montante de depósitos bancários
de origem não comprovada, com fundamentação legal nos artigos 27, inciso I, e
42 da Lei no 9.430, de 1996, e nos artigos 532 e 537 do RIR/1999, apurada
consoante o Termo de Verificação de Infração Fiscal, de 22/02/2010, que é parte
integrante do Auto.
Em decorrência, foram lavrados os Autos de Infração relativos ao PIS, CSLL e
Cofins.
O teor do Termo de Verificação integrante dos Autos de Infração lavrados
após a exclusão do Simples (fls. 34 a 44, do processo no 10865.000740/2010-18)
é, basicamente, igual ao dos tópicos 1 – Descrição dos fatos e 2 – Apuração dos
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
13
Créditos Bancários, do TVF integrante do AI Simples, complementado dos itens e
tópicos a seguir:
– procedeu-se a uma conciliação da conta contábil 22102-3 – Títulos a Pagar, em
que foram registrados empréstimos obtidos da empresa Transportadora Gaino,
CNPJ 47.005.699/0001-46, com as transferências de recursos da Transportadora
Gaino, informadas na planilha Valores Referidos. Foi verificado que não há
coincidência nem de datas e nem de valores e, por conseguinte, que aqueles
depósitos bancários identificados como originados da transportadora não
poderiam se tratar de empréstimos, pois não correspondem aos lançamentos
contábeis. Ainda há que se destacar que os valores registrados contabilmente a
título de empréstimos ingressaram diretamente no Caixa, sem transitar por
bancos;
– a contribuinte foi intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1049/03,
de 19/11/2009 (doc. 16), a comprovar a efetividade do recebimento de valores a
título de empréstimos da Transportadora Gaino, bem como a sua devolução,
conforme lançamentos na conta títulos a pagar. Essa informação não foi
justificada pela contribuinte. Ressalve-se que, a contribuinte relacionou dentre os
créditos com origem justificada, todos os depósitos bancários com histórico
"DOCD-E.CR". Considerando que não foram indicadas as contas de origem desses
lançamentos, as quais também não foram localizadas pela fiscalização, informou-
se a contribuinte da improcedência dessas exclusões. A relação dos créditos
bancários enviada via e-mail, reconsiderou suas informações, e incluiu novamente
tais créditos como de origem não justificada.
– devidamente intimada, conforme termos de intimação fiscal, de 19/11/2009, a
comprovar as operações que teriam motivado os depósitos bancários, cujos
remetentes dos recursos foram identificados, não houve qualquer alegação que
justificasse sua exclusão das receitas tributáveis.
– considerada procedente a relação dos créditos bancários apurados pela
fiscalizada, antes das exclusões das transferências, os respectivos valores foram
totalizados por mês de sua ocorrência (apresenta quadro demonstrativo).
DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES
– a partir dos créditos bancários apurados, verificou-se que foi ultrapassado, no
ano de 2004, o limite de R$ 2.400.000,00, para ingresso no SIMPLES, o que
impediria a contribuinte de se enquadrar nessa forma de tributação no ano-
calendário de 2005.
Diante dessa constatação, foi providenciado o desenquadramento de ofício do
SIMPLES, conforme ATO DECLARATÓRIO No 026, de 10/12/2009, em consonância
com a Lei 9.317/2006, art. 92, II (transcrito), que veda a opção pelo Simples, à
pessoa jurídica que ultrapassar o limite de R$2.400.000,00 no ano calendário
imediatamente anterior;
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
14
– devidamente intimada a comprovar a origem da sua movimentação bancária, a
contribuinte não justificou a origem dos créditos bancários apurados, ficando
caracterizada omissão de receita, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96
(transcrito), que será computada na base de cálculo do imposto devido, de acordo
com as normas legais previstas, conforme preconiza o art. 528, caput, RIR199
(transcrito);
ARBITRAMENTO DO LUCRO
– diante da improcedência da opção da fiscalizada pelo SIMPLES, no ano
calendário de 2005, foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal no
1049/04, de 07/12/2009 (doc.18), a apresentar a escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, tendo em vista estar sujeita à tributação com base no lucro
real trimestral;
– em sua resposta de 28/12/2009 (doc.19), a contribuinte declara que
"...enquanto não houver decisão definitiva, COM TRÂNSITO EM JULGADO na
esfera administrativa, o Ato Declaratório não produz nenhum efeito,
permanecendo a contribuinte no sistema SIMPLES, e não havendo assim, razão
assistida para apresentação dos livros requisitados através deste Termo de
Intimação Fiscal".
– em face da falta de apresentação da escrituração contábil e fiscal do ano de
2005, só nos restou o arbitramento do lucro sobre a base de cálculo conhecida,
valendo esclarecer que este não representa penalidade e sim valoração do lucro
tributável, conforme preconiza o inciso III do art. 530 do RIR/99 (transcrito),
determinado a partir da aplicação dos mesmos percentuais aplicáveis para o
cálculo da estimativa mensal e do lucro presumido, acrescidos de 20%, previstos
no art. 519 do RIR/1999, conforme preconiza o art. 532 também do RIR/1999;
– considerada a atividade de transporte de carga, a base de cálculo do imposto de
renda, corresponde ao percentual de 9,6% (8% acrescido de 20%) sobre a receita
bruta conhecida da atividade no ano de 2005. Os tributos pagos pela contribuinte
na sistemática do Simples foram deduzidos daqueles apurados sobre a receita
omitida, nas regras do arbitramento de lucro (apresenta tabela demonstrativa dos
tributos abrangidos em cada pagamento unificado (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins)
considerando os percentuais de participação no valor pago estabelecidos no art.
23 da Lei no 9.317 de 1996);
Em 15 de abril de 2010 a contribuinte apresentou impugnação aos
lançamentos relativos ao ano-calendário de 2005 (fls. 388 a 404 do processo no
10865.000740/2010-18).
Preliminarmente, requer o cancelamento de parte do Auto de Infração, em
virtude da ocorrência da decadência dos meses de janeiro e fevereiro de 2005, no
que tange aos impostos PIS e COFINS, arguindo que os referidos lançamentos se
referem a tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, tendo
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
15
tratamento específico de acordo com o art. 150, IV do CTN, combinado com o
art.42, § 40, da Lei 9.430/1996.
No mérito, apresenta argumentos idênticos aos oferecidos contra os
lançamentos referentes ao ano-calendário de 2004, acrescentando ainda que,
talvez, por um lapso, o fisco deixou de utilizar alguns dos valores da planilha
denominada “Conciliação de Lançamentos – Títulos descontados, não pagos e
debitados”, que totalizam R$277.073,73 (Anexo IV, doc. 1). Aponta, também,
algumas falhas na emissão do Auto de Infração, bem como aplicação de mais de
um critério para uma mesma situação, ou seja, na tributação das diferenças
apuradas pelo Fisco.
Estão assim descritas as falhas acima referidas, que estariam presentes no
Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls 01 a 12):
“Fls 5 – No mencionado Termo de Verificação de Infração Fiscal, fez-se por
constar o ano de 2004, ano este tratado em processo administrativo diverso,
portanto, não envolvido no presente.
Fls. 6 – A Senhora Auditora Fiscal menciona quanto ao Desenquadramento
do Simples: esta é uma situação que está sendo discutida através de Manifestação
de Inconformidade em processo administrativo diverso, vez que o ano-calendário
de 2004 teve IMPUGNAÇÃO ao PAF principal, no qual foi demonstrado que se os
expurgos tivessem sido feitos (já na fase de fiscalização) não haveria razão
qualquer para a emissão do Auto de Infração, pois o total anual seria negativo em
R$882.070,59.
Eventual diferença nos valores comprovados, deveriam ser tributados no
SIMPLES, e não IRPJ/CSLL/PIS e COFINS, tendo em vista a falta de trânsito em
julgado do período de 2004, em que a impugnante recorreu tempestivamente.
Fls. 9 – Em citação, usa a Senhora Auditora Fiscal:
Assim, a base de cálculo do Imposto de Renda, considerada a atividade de
transporte de carga, foi calculada mediante a aplicação do percentual de
9,6% (8% acrescido de 20%) sobre a Receita Bruta conhecida da atividade
no ano de 2007.
Equivocou-se o Fisco, eis que ano aqui trabalhado trata-se de 2005. O ano
de 2007 não fez parte de fiscalização alguma.
Fls. 9/10 — A Senhora Auditora Fiscal fez uso de uma tabela, demonstrando
a Receita Declarada, bem como a Alíquota e o Valor Pago, a qual foi totalizada por
R$1.200.000,00. Este não é o total do ano fiscalizado”
Afirma que, diante de todos os expurgos que deveriam ter sido feitos pelo
Fisco (e não foram), ter-se-á NOVA base de cálculo para o Auto de Infração, assim
demonstrada:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
16

À fl. 422, consta informação, datada de 07/06/2013, de que o contribuinte
apresentara declaração de compensação para os débitos de que trata este
processo. Há, também, “Nota de Processo”, registrada em 06/02/2015,
historiando que os débitos dos Autos de Infração do Simples do ano-calendário
2004 haviam sido objeto de Declaração de Compensação “em papel” apresentada
no processo no 10166.000938/2011-51.
Consulta do processo no 10166.000938/2011-51, feita no sistema
eprocesso, revela que a Declaração de Compensação de que trata aquele
processo foi considerada não declarada no despacho decisório ali proferido,
constante das fls. 19 e 20 daqueles autos, e que a contribuinte, cientificada, não
apresentou recurso hierárquico”.
Por sua vez, a DRJ/SDR julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve
parte do crédito tributário em litígio, cuja decisão restou assim ementadaꓽ
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, confirmada a
existência de pagamento antecipado, decai o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário com o transcurso do prazo de cinco anos contados a
partir da data da ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
No caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para fins de
cômputo do prazo de decadência, não havendo pagamento antecipado, conta-se
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE.
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A apreciação e declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato
normativo é prerrogativa reservada ao Poder Judiciário, sendo vedada sua
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
17
apreciação pela autoridade administrativa em respeito aos princípios da
legalidade e da independência dos Poderes.
PROVA DOCUMENTAL. DILIGÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
18
Devem ser negadas as solicitações de diligência consideradas desnecessárias à
solução do litígio. Desnecessária a diligência quando o contribuinte não apresenta
os documentos suficientes no prazo para impugnação, constituindo-se em ônus
probatório exclusivo do impugnante, a comprovação da origem dos depósitos
bancários.
Indefere-se o pedido de sustentação oral por falta de previsão legal, neste
momento processual.
Indefere-se a solicitação de perícia quando a prova do fato não depende de
conhecimento especial de técnico e sua demonstração pode ser efetuada pela
juntada de documentos.
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-
se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -
SIMPLES
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções
de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e
contribuições de que trata esta Lei, desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
Configuram omissão de receitas, sujeita à tributação pela sistemática do Simples,
os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
em que o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECEITA BRUTA. LIMITE LEGAL.
A empresa optante do Simples, que no ano-calendário aufere receita bruta em
valor superior ao limite legal estabelecido para a empresa de pequeno porte,
estará automaticamente excluída do sistema no ano-calendário subsequente.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Inexiste previsão legal no sentido de que o desenquadramento da pessoa jurídica
do Simples somente possa ser efetuado após o trânsito em julgado do Auto de
Infração em que foi apurada a infração que motivou a exclusão da pessoa jurídica
do Simples.
Mantém-se o Ato Declaratório de exclusão do Simples expedido pela unidade da
Secretaria da Receita Federal que a jurisdiciona, em face da ocorrência de
situação que a Lei a autoriza e considerando que foram assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
19
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Configuram omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS FISCAIS.
Sujeita-se à tributação com base no lucro arbitrado a pessoa jurídica excluída do
Simples que, regularmente intimada, não apresenta escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, que permita a apuração do lucro real.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Contribuição para o PIS/Pasep Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL Os lançamentos
reflexos devem observar o mesmo procedimento adotado no principal, em
virtude da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de tributo por meio de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando parcialmente da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
reproduzindo os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
“(...)
DO DIREITO “(...)
O que a Recorrente pretende demonstrar é que os valores apurados não
foram devidamente identificados de forma que a Recorrente pudesse com base
no direito de defesa e do contraditório apresentar sua devida contestação,
embora pela presente defesa a mesma possa apresentar suas alegações. A
simples ciência do AIIM pela Recorrente não gera há inocorrência do cerceamento
de defesa. Há de se observar que o cerceamento está concernente em diversos
valores apurados que não é possível sequer identificar para contestá-los, ainda
mais porque pela própria contabilidade da empresa todos os valores ao nosso ver
se encontram devidamente recolhidos.
Temos ainda que o princípio da verdade material traduz a ideia de que, na
apuração dos fatos, deve ser sempre buscado o máximo de aproximação com a
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
20
certeza. Sua aplicação ao processo administrativo justifica-se na medida em que a
Administração, na busca constante pela satisfação do interesse público, não deve
conformar-se com a verdade meramente processual. Pode e deve estender sua
atividade investigatória, valendo-se de elementos diversos daqueles trazidos aos
autos pelos interessados, desde que os julgue necessários para a solução do caso.
“(...)
Inexistindo receitas omitidas o lançamento fica prejudicado com um todo,
inclusive quanto a Insuficiência de Recolhimentos, sua decorrência.
Ora D. Julgadores, não pode se pautar a fiscalização com base em
presunção, ainda mais apurar imposto, em indícios não comprovados, ficando
assim prejudicada as alegações da Recorrida. (...)
Não cabe ao contribuinte provar a inocorrência do fato gerador; incumbe
ao fisco, isto sim, demonstrar sua ocorrência.”, (Do lançamento – Caderno de
Pesquisas Tributárias n.12, São Paulo, Resenha Tributária e Centro de Extensão
Universitária, PP 170/1) (...)
Assim, não prevalece o entendimento de primeira instância, posto que há
ausência nos autos dos pressupostos para validar a cobrança dos créditos
tributários constituídos, restando portando, improcedente o lançamento
tributário para fins de constituição do crédito tributário.
DA MULTA
Demonstrado acima a insubsistência da acusação fiscal, temos que
considerar que a multa de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada pela
fiscalização detém de caráter confiscatório, e na forma de compreender as
sanções tributárias, tem levado a doutrina e a jurisprudência a exigirem que as
mesmas sejam fixadas com parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, a aplicação de multa confiscatória, excessiva e desproporcional,
vem sendo repudiada pelos Tribunais. (...)
Por outro lado, vale notar que o art. 59, da Lei 8.383, de 30 de dezembro de
1991, prescreve que os tributos e contribuições que não forem pagos até a data
do vencimento, ficarão sujeitos à multa de mora de vinte por cento (...).
Assim, patente que a aplicação da multa na proporção cobrada deve ser
reduzida na forma acima estabelecida, sendo esta aplicada no máximo em 20%
(vinte por cento) sobre qualquer pretenso tributo exigido.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja DADO TOTAL PROVIMENTO ao presente
recurso, para fins de reforma da decisão proferida em sede de primeira instância
administrativa, com a consequente anulação dos Autos de Infração, pelas razões
acima aventadas, por medida de Justiça!”
O relatório do essencial é o que se expôs.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
21
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora,
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente versa acerca de autos de infração de foram
lavrados para a exigência de tributos apurados dentro da sistemática do Simples Nacional,
acrescidos de multa de ofício, no percentual de 75% e dos juros de mora, bem como de Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM no. 026/2009, que excluiu a Recorrente do Simples Nacional e
autos de infração, lavrados após a referida exclusão, constantes do processo apensado de no
10865.00740/2010- 10, que formalizam a exigência de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, acrescidos
da multa de ofício, no percentual de 75% e dos juros de mora
A Recorrente impugnou os lançamentos, no entanto, a DRJ julgou procedente em
parte a impugnação paraꓽ
a) Preliminarmenteꓽ
a.1)para indeferir os pedidos de diligência, perícia, sustentação oral e intimação a
procurador,
a.2) não conhecer das arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade,
a.3) reconhecer a preliminar de decadência apenas com relação aos lançamentos
efetuados pela sistemática do Simples, relativos aos meses de maio, julho e outubro de 2004, e,
b) no mérito,
b.1) por manter, integralmente, os lançamentos do ano-calendário de 2004,
efetuados dentro da sistemática do SIMPLES, não alcançados pela decadência, relativos ao IRPJ,
no valor de R$14.002,16, CSLL, no valor de R$23.695,96, PIS/PASEP, no valor de R$ 14.002,16,
Cofins, no valor de R$47.302,00, e Contribuição para Seguridade Social – INSS –SIMPLES, no valor
de R$91.323,62, e,
b.2) por manter parcialmente, os lançamentos do ano-calendário de 2005,
referentes ao IRPJ, no valor de R$103.333,10, CSLL, no valor de R$47.722,80, PIS/PASEP, no valor
de R$29.927,09 e Cofins, no valor de R$142.200,48, demonstrados a seguir, acrescidos da multa
de ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora:
Inconformada, parcialmente, com a decisão de piso, a Recorrente apresentou
recurso voluntário de forma genérica, não rebatendo individualmente os argumentos utilizados
pela DRJ para decidir.
A Recorrente tão somente aduziu inexistir receitas omitidas e alegou não poder a
fiscalização se pautar em presunção, ainda mais apurar imposto, em indícios não comprovados.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
22
Ademais, questionou a aplicação da multa alegando seu suposto caráter confiscatório, eis que em
sua aplicação não correu observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Assim , nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), como não houve inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico,
adiro à fundamentação coligida no acórdão recorrido para mantê-lo em sua integralidade, com
cujos fundamentos manifesto minha expressa concordância e os adoto minhas razões de decidir,
conforme abaixo reproduzidoꓽ
“(...)
DECADÊNCIA
Análise conjunta dos argumentos oferecidos nos Autos de Infração referentes
aos anos-calendário de 2004 e 2005.
A impugnante invoca a aplicação do instituto da decadência aos
lançamentos referentes aos períodos de apuração correspondentes aos meses de
janeiro a novembro de 2004, e aos fatos geradores de PIS e Cofins, ocorridos nos
meses de janeiro e fevereiro de 2005, por se tratar de lançamentos por
homologação, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.
Cumpre observar que, não obstante a existência de entendimentos
diferenciados a respeito da contagem do prazo decadencial, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, visando à adequação e ao cumprimento da Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, expediu, em 1o de agosto de 2008,
o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, que assim dispôs, pontualmente, nas letras
“d” e “e” de seu epílogo: (...)
Por sua vez, o Senhor Ministro de Estado da Fazenda, à época, por
intermédio de Despacho exarado em 18/08/2008, aprovou o Parecer PGFN/CAT
no 1.617/2008, cujas orientações devem ser observadas pela RFB.
No caso dos autos, a Contribuinte efetuou recolhimentos unificados pela
sistemática do Simples, para os meses de maio, julho, outubro e dezembro de
2004, conforme revelado na consulta ao sistema de controle de pagamentos,
efetuada em 13 de julho de 2016.
Portanto, para os lançamentos atinentes aos fatos geradores ocorridos nos
meses de maio, julho, outubro e dezembro, a contagem do prazo decadencial
sujeita-se, nos termos do que prevê a letra “e” do aludido Parecer, à regra contida
no artigo 150, § 4o, do CTN, in verbis: (...)
Logo, tendo decorrido mais de cinco anos entre os fatos geradores
ocorridos nos meses de maio, julho e outubro de 2004, e a data da ciência do
lançamento de ofício (07/12/2009), há de se reconhecer a decadência em relação
aos referidos períodos de apuração.
Com relação ao mês de dezembro/2004, verifica-se que o lançamento, em
07/12/2009, foi efetuado antes do término do prazo decadencial de 5 anos
contado a partir do fato gerador (31/12/2009).
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
23
Por outro lado, para os demais fatos geradores, ocorridos nos meses de
janeiro a abril, junho, agosto, setembro e novembro de 2004, janeiro e fevereiro
de 2005, como não houve qualquer pagamento referente aos tributos objetos dos
lançamentos em análise, de acordo com o previsto na alínea “d” do referido
Parecer, a contagem do prazo decadencial sujeita-se à regra do art. 173, inciso I,
do CTN.
Desse modo, referente aos fatos geradores ocorridos nos períodos de
apuração correspondentes aos meses de janeiro a abril, junho, agosto, setembro
e novembro de 2004, não há que se falar em decadência do lançamento
constituído em 07/12/2009, pois tendo iniciado a contagem do prazo decadencial
em 01/01/2005 – exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado – o direito para o Fisco constituir o crédito tributário só viria se extinguir
em 31/12/2009.
Da mesma forma, não há que se falar em decadência dos lançamentos de
Pis e Cofins constituídos em 16/03/2010, referente aos fatos geradores
ocorridos nos meses de janeiro e fevereiro de 2005, pois tendo iniciado a
contagem do prazo decadencial em 01/01/2006 – exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado – o direito para o Fisco constituir o
crédito tributário só viria se extinguir em 31/12/2010.
DO MÉRITO
Análise conjunta dos argumentos oferecidos nos lançamentos relativos ao anos-
calendário de 2004, não alcançados pela decadência, e ao ano-calendário de
2005.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DA NÃO CONFIGURAÇÃO COMO RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430, de 1996, é
presunção legal relativa, presunção juris tantum, que admite a prova em
contrário, cabendo, pois, ao contribuinte a sua produção. Veja-se o seu teor: (...)
Tal dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de receita que
autoriza o lançamento do tributo correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento. A presunção em favor do fisco transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem
dos recursos.
Como se pode vê, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, tipifica como
infração a omissão de receita ou de rendimento. Referido artigo define como
hipótese legal de incidência e base de cálculo do tributo os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
24
utilizados nessas operações. É fixado também o momento de ocorrência do fato
gerador, qual seja, o valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
Trata-se, pois, de hipótese legal em que todos os seus requisitos estão
definidos de forma expressa na Lei no 9.430 de 1996, inexistindo, desta forma,
motivação para discussões sobre os conceitos de “depósito bancário e renda” ou
“nexo causal entre o depósito e a renda” ou “fato gerador e acréscimo
patrimonial” ou que “os depósitos não são renda, lucro, rendimento ou receita”.
Com a entrada em vigor do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
há mais lugar para essas discussões, uma vez que o legislador adotou a hipótese
de que depósitos de origem não comprovada caracterizam-se como omissão de
receitas, no momento do crédito, sendo que o montante desses depósitos
configura-se como base de cálculo dos tributos. Esta foi a forma eleita pelo
legislador, a qual só pode ser afastada pelo Poder Judiciário.
Assim, cabe à Autoridade Fiscal somente intimar o titular das contas
bancárias para comprovar a origem dos créditos/depósitos bancários, evento que
se não restar comprovado presume-se a omissão de receita nos termos como
apurada e tributada nos presentes autos, com base no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.
Ainda, a impugnante contrapõe-se à tributação exigida com base em
depósitos bancários, alegando que não corresponde a renda. No entanto, não lhe
assiste razão.
Cumpre salientar que o fato imponível do lançamento não é a simples
movimentação de recursos pelas contas bancárias. O fato gerador é a aquisição
de disponibilidade de renda representada pelos recursos que ingressam no
patrimônio do contribuinte por meio dos depósitos ou por créditos bancários cuja
origem não foi esclarecida, expressamente determinada pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados
como instrumento de arbitramento da receita presumidamente omitida, não
constituindo em si, objeto de tributação.
Conforme já afirmado, a presunção legal de receita ou renda, caracterizada
por depósitos bancários é relativa, podendo ser elidida pelo contribuinte com
provas documentais e justificativas válidas que comprovem a fonte dos ingressos
ocorridos em suas contas-correntes, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados,
estabelecendo-se uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem
que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor.
A simples alegação, sem comprovação plena de que os valores constantes
dos depósitos bancários apurados pertencem a terceiros, não é suficiente para
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
25
elidir a presunção de omissão de rendimentos. Limitar-se a alegar, sem provar é o
mesmo que nada alegar. E mais: o ônus de provar cabe ao impugnante e não ao
fisco conforme pretensão.
Assim, improcedente a alegação do impugnante de que não existe renda
presumida a qual deve ser real, devendo ser provado o nexo causal entre os
depósitos e a renda, pelo fisco, que é responsável pela apresentação de provas
que ensejam o lançamento.
Logo, não comprovada a origem dos recursos e ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade, que rege a Administração Pública, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados sem
comprovação da origem como receita tributável omitida, efetuando o
lançamento
do
imposto
correspondente
cabendo-lhe
tãosomente
a
inquestionável observância do diploma legal.
QUANTO À EFETIVA IDENTIFICAÇÃO COMPROVAÇÕES VALORES DE TERCEIROS -
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 5o DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996
Afirma a contribuinte que, independentemente de toda a alegação
analisada no tópico anterior, considerável parte dos depósitos está totalmente
comprovada, tendo afirmado desde a primeira intimação que grande parte dos
depósitos que transitaram por sua contracorrente não lhe pertence, anexando
planilhas identificando alguns dos responsáveis pelos depósitos, explicando que
todas as contas das pessoas físicas e jurídicas foram utilizadas para as operações
da Transportadora Gaino Ltda. Junta o Anexo – doc. 1, reprodução parcial da
planilha denominada “Valores recebidos de transferências entre as Contas
Fiscalizadas” enviada ao Fisco em 11/11/2009”, que comprovaria através dos
históricos bancários.
Acrescenta que é o Fisco quem tem o poder de apurar os fatos bem como
os eventuais créditos, não podendo o “fiscalizado” requisitar a terceiros tais
informações. Requer prazo para posterior comprovação e juntada de novos
documentos. (...)
A aludida planilha que acompanha a impugnação, denominada “Valores
Recebidos Referente Transferências Entre Contas Fiscalizadas”, elaborada pela
própria contribuinte, não é documento hábil para comprovar que os valores que
transitaram nas contas bancárias da impugnante, ali relacionados, decorreram de
operações da Transportadora Gaino e pessoas físicas Anita N, José Gaino, José
Aparecido Gaino, Samuel Gaino e Maria Lucimar Gaino, conforme indicado pela
contribuinte, posto que desacompanhada de qualquer documento de prova do
repasse daqueles valores à conta da impugnante, com coincidência de datas,
valores e comprovação da natureza das respectivas operações que lhes deram
origem.
Quanto à alegação de que não pode o “fiscalizado” requisitar a terceiros
tais comprovações, também não assiste razão à impugnante, pois o ônus da prova
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
26
é da contribuinte, conforme explicitado anteriormente. Se as contas bancárias em
seu nome foram utilizadas para transações comerciais de terceiros, a contribuinte
deveria ter se preocupado com a guarda de documentação comprobatória da
efetividade de que os depósitos efetuados em suas contas correntes
correspondem em data, valor e transação comercial junto às pessoas físicas e
jurídica por ela indicadas como titulares do crédito, o que não ocorreu.
O que se percebe das alegações oferecidas, é que a opção pela confusão de
patrimônios, dificulta sobremaneira a instrução probatória pela contribuinte no
processo e acaba se tornando um obstáculo para sua defesa, já que lhe cabe o
encargo da produção das provas do que alega, de forma clara e objetiva.
A confusão entre as transações financeiras da contribuinte com as
transações financeiras de outra pessoa jurídica e outras pessoas físicas não pode
eximir a impugnante de apresentar prova da efetividade do ocorrido. Tal
informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação da contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.
Ademais, convém esclarecer que as pessoas jurídicas são legalmente
obrigadas a manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais
abrangendo todas as suas operações, os resultados apurados em suas atividades
no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior (as submetidas ao Lucro Real) ou, facultativamente, o Livro
Caixa, contendo a escrituração de toda a sua movimentação financeira, inclusive
bancária, caso estejam na sistemática do Simples, ou, estando autorizadas, optem
pela tributação com base no Lucro Presumido.
Por conseguinte, independentemente da forma de tributação adotada,
todas as pessoas jurídicas estão sujeitas a manter escrituração de toda a sua
movimentação financeira, inclusive bancária, bem como a guarda dos
documentos comprobatórios dos registros contábeis efetuados, inclusive as
optantes do Simples, conforme se depreende da leitura do artigo 7o da Lei no
9.317, matriz legal do parágrafo único do art. 190 do RIR/1999, que dispõe sobre
as obrigações acessórias a que estão sujeitas as microempresas e empresas de
pequeno porte inscritas no SIMPLES: (...)
Portanto, é totalmente descabida e desprovida de amparo legal a alegação
da contribuinte no sentido de que não pode o “fiscalizado” requisitar a terceiros
as comprovações dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a contribuinte não logrou comprovar com documentação hábil e
idônea a sua alegação de que os valores em questão, creditados nas suas contas
bancárias, pertencem a terceiros, razão pela qual permanece a omissão de
receita apurada, nos anos-calendário de 2004 e 2005, sujeita à tributação na
forma da legislação de regência.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
27
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS.
Com o intuito de justificar a sua movimentação bancária, questionada pela
fiscalização, a impugnante explica que, em virtude de problemas financeiros da
Transportadora Gaino Ltda, foi preciso buscar recursos junto a terceiros e, no ano
de 2004, esses recursos começaram a entrar nas contas das pessoas físicas e
jurídicas envolvidas, porém somente em 2006 tal dívida foi confessada por meio
do “Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida e outras avenças”,
no valor de R$2.880.000,00, registrado no Cartório em dezembro de 2006,
anexado aos autos, juntamente com planilhas com a indicação das datas, valores
e titulares das contas em que os empréstimos teriam sido depositados. Requer
prazo para juntada de novos documentos.
Sobre o requerimento de prazo para juntada de novos documentos, reitero
os expostos acerca do mesmo tema, no tópico anterior deste voto.
O referido Instrumento Particular de Confissão e Assunção de Dívida e
outras avenças foi firmado entre Transportadora Gaino, José Aparecido Gaino e
Maria Lucimar Manzoni Gaino, denominados confidentes, e ACCORD EXPRESS
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, representada por seu sócio diretor NASSIB
ALBAREZ SALIBA, denominado conficto, em 1o de dezembro de 2006.
Veja-se que a movimentação financeira objeto dos lançamentos em análise
ocorreu nos anos-calendário 2004 e 2005, ao passo que o aludido instrumento
particular, do qual a impugnante sequer participa, foi emitido em 01/12/2006,
com uma única referência ao motivo de sua formalização como decorrente de
acordos comerciais, valendo transcrever a sua cláusula primeira: (...)
Observa-se que o aludido documento não especifica os acordos comerciais
realizados contemporaneamente aos anos-calendário dos lançamentos em litígio,
bem como não indica a que título tais valores teriam sido creditados nas contas
bancárias da contribuinte (que dele não participa), e pessoas físicas envolvidas.
A planilha intitulada “EMPRÉSTIMO JUNTO AO SR. NASSIB DA ACCORD”
(doc. 1 e 2), contém colunas com: datas de empréstimos entre 2004 a 2006;
contas bancárias de José Aparecido, Anita, Samuel, Maria Lucimar, José Gaino,
Gaino Distrib.
Logística em que teriam sido depositados e valores dos empréstimos.
Trata-se, pois, de documento particular de confissão e assunção de dívida,
do qual a contribuinte não é signatária, não contemporâneo aos fatos,
acompanhado de planilha com a relação de supostos empréstimos, elaborada
pela contribuinte, sem qualquer comprovação, por documentação hábil e idônea,
da relação de tais operações com a origem dos depósitos bancários em questão
nestes autos.
A impugnante não apresentou qualquer documento hábil a justificar,
inclusive, a assunção de dívida pelos confitentes, contrato original de empréstimo
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
28
ou transação comercial, identificação de mutuante e mutuário e demais
elementos que pudessem servir de comprovação para os depósitos realizados na
conta bancária da impugnante, nos anoscalendário objeto deste lançamento.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa
física ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, da apresentação de contrato de mútuo
celebrado entre as partes, devidamente assinados por testemunhas.
Assim, a impugnante não trouxe aos autos documentação que comprove a
efetividade de suas alegações, principalmente quanto à transferência do
numerário de terceiros para suas contas corrente, com datas e valores
coincidentes e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título
os créditos foram efetuados em suas contas correntes.
Portanto, ante os documentos e alegações apresentados, não foi possível
se firmar convicção acerca da origem – causa e fonte – dos depósitos bancários
que originaram os lançamentos em litígio, razão pela qual continua inalterada a
omissão de receitas apurada nos Autos de Infração referentes aos anos-
calendário de 2004 e 2005.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL X NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS E COMPROVAÇÃO DE MAIS ORIGENS”
Sobre o indeferimento da diligência não merece reforma o julgado. A matéria foi
objeto de aprovação da Súmula CARF no 163, nos seguintes termos:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Sigo transcrevendo a decisão recorrida adotando-a como meu fundamento de
decidir, conforme já mencionadoꓽ
(...)
FALHAS NA EMISSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
A impugnante ainda aponta falhas tanto no Auto de Infração referente ao
ano-calendário de 2004 quanto no relativo ao ano-calendário de 2005.
Com relação ao ano-calendário de 2004, acredita que, por um lapso, o fisco
deixou de utilizar alguns valores da planilha denominada “Conciliação de
Lançamentos – Títulos descontados, não pagos e debitados” que totalizam
R$16.907,41 (Anexo IV, doc. 1 – fl. 385). Também questiona o fato de que nos
meses em que a renda declarada foi maior que o valor dos créditos bancários de
origem não comprovada nada foi deduzido, indicando a quantia de R$19.017,81
que, no seu entender, deveria ser deduzida da base de cálculo.
Entretanto, verifica-se que os valores da mencionada planilha (fl. 385 deste
processo) correspondem a lançamentos de débitos nas contas-correntes da
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
29
contribuinte, razão pela qual não poderiam figurar entre os créditos bancários
cuja comprovação da origem a contribuinte foi intimada a comprovar (fls.
215/235).
O pleito para que se reduza o montante da receita declarada na Declaração
Simplificada PJ – Simples, nos períodos de apuração em que esta supera o total
dos depósitos bancários de origem não comprovada apurados pela fiscalização,
não pode ser acolhido por falta de previsão legal para tal procedimento.
Diante de tudo que foi exposto, considerando que a omissão de receita
apurada no ano-calendário de 2004 está totalmente caracterizada nos autos do
presente processo e foi submetida à tributação de ofício com a observância das
normas legais que regem a sistemática do Simples, mantém-se, na íntegra, os
lançamentos relativos ao ano-calendário de 2004, não atingidos pela decadência.
No tocante ao ano-calendário de 2005, equivoca-se a contribuinte ao
reputar como falha o fato de constar no Termo de Verificação Fiscal uma tabela
de valores relativos ao ano-calendário de 2004, arguindo que este período foi
tratado em processo administrativo diverso, pois está perfeitamente evidenciado
nos autos que ambos os anoscalendário foram objeto da mesma ação fiscal e os
respectivos Autos de Infração estão sendo objeto do presente julgamento
administrativo de primeira instância.
É também irrelevante, e sem qualquer consequência de prejuízo ao
entendimento das infrações imputadas à impugnante, o lapso apontado,
referente à troca do ano-calendário: está escrito 2007 ao invés de 2005, no
seguinte trecho do TVF:
Assim, a base de cálculo do Imposto de Renda, considerada a atividade de
transporte de carga, foi calculada mediante a aplicação do percentual de 9,6% (8%
acrescido de 20%) sobre a Receita Bruta conhecida da atividade no ano de 2007.
Entretanto, assiste razão à contribuinte ao alegar que o total da receita
bruta declarada no ano-calendário de 2005 não importa em R$1.200.000,00,
como consta na tabela do respectivo TVF. Realmente, na PJSI 2006 – SIMPLES
(fls. 55/72 do processo apensado), a receita de prestação de serviço declarada
no mês de dezembro é no valor de R$132.490,73 e a receita bruta acumulada
até dezembro é R$1.239.057,61. A parcela da receita de dezembro até o limite
de EPP (R$93.433,12) foi submetida ao percentual de 12,9%, resultando Simples
devido de R$12.052,87, enquanto que a parte da receita que ultrapassou o
limite de EPP (R$39.057,61) foi submetida ao percentual de 15,48% (12,90%
agravado em 20%) implicando Simples devido acima do limite de EPP
equivalente a R$6.046,12.
A tabela elaborada pela fiscalização não considerou a parcela da receita
do mês de dezembro que ultrapassou o limite anual das EPP – de
R$1.200.000,00 – e que resultou Simples devido declarado no valor de
R$6.046,12. Assim, devem ser deduzidas do IRPJ e CSLL, lançados no 4o
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
30
trimestre, e do PIS e Cofins, lançados no mês de dezembro, as parcelas destes
tributos obtidas após a partilha dos tributos contidos no valor R$6.046,12
declarado na PJSI 2006 – SIMPLES,
Outra falha apontada pela Impugnante é o fato de a fiscalização ter
procedido ao desenquadramento da pessoa jurídica do Simples antes do trânsito
em julgado do Auto de Infração referente ao ano-calendário de 2004. Argumenta
que eventuais diferenças nos valores comprovados relativos ao ano-calendário de
2005 deveriam ser tributadas no Simples.
Não há previsão legal no sentido de que o desenquadramento da pessoa
jurídica do Simples somente possa ser efetuado após o trânsito em julgado do
Auto de Infração em que foi apurada a infração que motivou a exclusão da pessoa
jurídica do Simples, ou que a Manifestação de Inconformidade contra Ato
Declaratório de Exclusão da pessoa jurídica do Simples possa obstar, até decisão
final na esfera administrativa, a lavratura de Auto de Infração para a exigência dos
tributos devidos, com base nas normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão. E não
poderia ser diferente, até porque, caso prosperasse a pretensão da Impugnante,
os interesses da Fazenda Nacional estariam sendo prejudicados em face do curso
dos prazos decadenciais.
Assim, no caso concreto, uma vez mantida, nesta instância administrativa,
a omissão de receita apurada no Auto de Infração referente ao ano-calendário
de 2004, por via de consequência, também foi acertada a exclusão da pessoa
jurídica do Simples, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 026, de
10 de dezembro de 2009. Isto porque depois de adicionada a receita omitida à
receita declarada e oferecida à tributação, o total da receita bruta auferida no
referido ano-calendário de 2004 ultrapassa o limite a que se refere o inciso II do
art. 9o da Lei no 9.317, de 1996, e considerando o disposto nos arts. 12, 13 e 14,
todos transcritos, parcialmente, a seguir: (...)
Os efeitos da exclusão, a partir de 1o de janeiro de 2005, estão
estabelecidos no inciso IV, do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, in verbis: (...)
Logo, está perfeitamente comprovada a ocorrência da situação excludente
descrita no Ato Declaratório de exclusão do Simples e este foi expedido nos
estritos moldes da legislação de regência.
Sendo inquestionável que o Ato Declaratório de Exclusão produz efeitos a
partir de 01/01/2005, por conseguinte, no ano-calendário de 2005, a pessoa
jurídica já estava sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, em face do art. 16, da Lei no 9.317, de 1996, que assim dispõe:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
31
Nos termos do artigo 44 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e
artigo 219 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), são três as formas de apurar o lucro da pessoa
jurídica sujeita à tributação – real, presumido e arbitrado.
As hipóteses legais de arbitramento do lucro da pessoa jurídica estão
descritas no artigo 530, do RIR/1999, dentre as quais se destaca, na transcrição a
seguir, a que motivou o arbitramento em questão: (...)
Durante a ação fiscal, após a exclusão da pessoa jurídica do Simples, a
autoridade fiscal, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1049/04, de
07/12/2009, intimou a contribuinte a apresentar a escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais indispensáveis para a apuração do Lucro Real, pois, uma vez
excluída do Simples, a empresa encontrava-se obrigada à tributação pelo Lucro
Real Trimestral, a qual requer a manutenção de escrituração completa, na forma
das leis comerciais e fiscais.
A contribuinte então respondeu, em 28/12/2009, que ...enquanto não
houver decisão definitiva , COM TRÂNSITO EM JULGADO na esfera administrativa,
o Ato Declaratório não produz nenhum efeito, permanecendo a contribuinte no
sistema SIMPLES, e não havendo assim, razão assistida para a apresentação dos
livros requisitados através deste Termo de Intimação Fiscal.
Desta forma, diante da falta de apresentação da escrituração contábil e
fiscal tornou-se imperativa a adoção do arbitramento do lucro sobre a receita
conhecida, como forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, por determinação
legal expressa no art. 530, inciso III, do RIR/1999, já transcrito, e no art. 532,
também do RIR/1999 e citado na fundamentação legal do lançamento.
Depreende-se, pois, que em relação ao ano-calendário de 2005, está
devidamente demonstrada nos autos a omissão de receita apurada pela
fiscalização e, também, que os valores devidos a título de IRPJ, nos períodos de
apuração autuados, compreendidos no ano-calendário de 2005, foram obtidos em
conformidade com a legislação de regência.
Quanto aos demais Autos de Infração, referentes ao ano-calendário de
2005, decorrentes da omissão de receitas detectada na apuração do IRPJ
(Contribuição para o PIS, COFINS e CSLL), em se tratando de tributação reflexa,
deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez
que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
Entretanto, dos valores lançados a título de IRPJ, CSLL, no 4o trimestre de
2005, e PIS e Cofins, no mês de dezembro de 2005, devem ser deduzidos os
valores discriminados a seguir, resultantes da partilha dos tributos contidos no
valor de R$6.046,12, confessado na PJSI 2006 – SIMPLES, referentes ao mês de
dezembro/2005, e não considerados nos respectivos Autos de Infração:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
32

Assim,
mantêm-se,
parcialmente,
os
lançamentos
relativos
ao
anocalendário de 2005, excluindo-se de tributação apenas os valores
demonstrados acima.
DA MULTA DE OFÍCIO.
A Impugnante também se mostra inconformada com a aplicação da multa
de ofício, no percentual de 75%, por considerá-la de caráter confiscatório.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% está prevista no art.
44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, e, uma vez caracterizada a falta de
pagamento do tributo devido, que enseje o lançamento de ofício, correta é a sua
aplicação.
No tocante ao aspecto de inconstitucionalidade levantado pela impugnante
– a utilização da multa com o efeito de confisco – trata-se de garantia
constitucional dirigida ao legislador e não ao executivo, aplicador da lei.
A norma jurídica, regularmente editada, goza da presunção de legitimidade
e constitucionalidade, cabendo a autoridade administrativa tão-somente velar
pelo seu fiel cumprimento, até que seja excluída do mundo jurídico.
Por força dos princípios da legalidade e da independência e harmonia dos
poderes da República, foge à competência da autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de
norma legitimamente inserida no ordenamento pátrio, por se tratar de
prerrogativa reservada ao Poder Judiciário (artigos 97 e 102 da Constituição
Federal).
Dessa forma, demonstrada a existência das infrações apontadas nos autos
de infração e estando a situação fática apresentada tipificada e enquadrada no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que a insere no campo das infrações tributárias,
sobre os valores dos tributos mantidos deve-se manter a multa de ofício, no
valor de 75%, não se podendo conhecer da arguição de confisco.”
(...)
Ante o exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação,
para indeferir os pedidos de diligência, perícia, sustentação oral e intimação a
procurador, não conhecer das arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade,
rejeitar, parcialmente, a preliminar de decadência, reconhecendo-a apenas com
relação aos lançamentos efetuados pela sistemática do Simples, relativos aos
meses de maio, julho e outubro de 2004, e, no mérito, por manter, integralmente,
os lançamentos do ano-calendário de 2004, efetuados dentro da sistemática do
SIMPLES, não alcançados pela decadência, relativos ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, no valor de R$14.002,16 (quatorze mil, dois reais e dezesseis
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
33
centavos), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de
R$23.695,96 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e seis
centavos), Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no
valor de R$14.002,16 (quatorze mil, dois reais e dezesseis centavos), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$47.302,00
(quarenta e sete mil, trezentos e dois reais), e Contribuição para Seguridade Social
– INSS –SIMPLES, no valor de R$91.323,62 (noventa e um mil, trezentos e vinte e
três reais e sessenta e dois centavos), e, parcialmente, os lançamentos do ano-
calendário de 2005, referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no
valor de R$103.333,10 (cento e três mil, trezentos e trinta e três reais e dez
centavos), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de
R$47.722,80 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta
centavos), Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP, no
valor de R$29.927,09 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e nove
centavos) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no
valor de R$142.200,48 (cento e quarenta e dois mil, duzentos reais e quarenta e
oito centavos), demonstrados a seguir, acrescidos da multa de ofício, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora:

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
34

Por fim, a Recorrente requereu a realização de sustentação oral .No sítio institucional
constam os formulários eletrônicos e todas as informações necessárias ao exercício da
sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.277 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003729/2009-68
35
observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este
desiderato.
Lado outro, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013,
determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem
normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo”.
Já atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por fim, tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo
com o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 575
DF CARF MF
Original